Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007930-11.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):

[LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (EMBARGADO), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), ADRIANA CATANHO PEREIRA - CPF: 073.734.344-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (EMBARGADO), SADI GENTIL - CPF: 284.271.499-72 (ADVOGADO), THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL — INEXISTÊNCIA — INSATISFAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ASPIRAÇÃO A CONTEÚDO DIVERSO — DEMONSTRAÇÃO.

VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS E FATOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO ADMITIDA -

SUJEITA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos, visto que “
o inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

2.

Não é possível ao Tribunal realizar a apreciação de elementos de prova sobre a qual não houve análise e manifestação do Juízo
a quo
, sujeito a indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires

contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 133649167).

Em suas razões, assegura que o acórdão incorreu em erro material porquanto “
a Seguradora Pottencial é empresa idônea e possui certidão de regularidade perante a SUSEP emitido em 28 de junho de 2022
”.

Verbera que “é importante destacar que a necessidade da aceitação do seguro-garantia está bem delineada no fato de que uma penhora judicial nas contas da empresa no montante de R$ 34.108.899,23 (trinta e quatro milhões, cento e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), é suficiente para paralisar qualquer empresa do país, esse valor bloqueado impossibilita à embargante realizar e cumprir todos os seus compromissos financeiros, dentre eles, o pagamento da folha de salários, o pagamento dos demais tributos às Fazendas Estadual e Federal, além do pagamento de todos os seus fornecedores”.

Assevera que o acórdão embargado deve ser anulado em razão da ausência de sua intimação para manifestar acerca dos registros da seguradora da apólice, sendo proferida uma decisão-surpresa, a contrariar o disposto nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Aduz que houve erro material no acórdão também em relação à premissa equivocada quanto à inexistência de comprovação da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, uma vez que “a necessidade de aceitação do seguro-garantia em detrimento da penhora dos valores está evidente tanto pelo aspecto absoluto do valor milionário, R$ 34.108.899,23 (...), quanto pelo aspecto relativo, pois o valor representa 55% (cinquenta e cinco por cento) de todas as receitas auferidas pelo Município de Paranaíta no ano de 2017, cujo montante foi de R$ 62.542.320,00”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado pela ausência de intimação para manifestação acerca da idoneidade da Apólice de Seguro Garantia na SUSEP, alternativamente, seja reconhecido o erro material por premissa equivocada na decisão quanto à não comprovação da necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 136877189).

A embargante peticiona no Id. 137235185 – fls. 1/10, com documentos, a requerer o deferimento de substituição da penhora efetivada nos autos, com apresentação de nova apólice de seguro garantia com o montante de 30% (trinta por cento) superior ao valor atual do débito, liberando-se a apólice de seguro garantia emitida pela Pottencial Seguradora S/A sob o no 0306920189907750228468000 e seus endossos, com o objetivo de determinar o prosseguimento dos embargos à execução em Primeira Instância e sua regularidade fiscal para emissão de certidões positivas com efeitos de negativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires

contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO — RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA — PREFERÊNCIA PELO DINHEIRO — ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL No 6.830/80 — POSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, Segunda Turma, AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 25/05/2020).

2. No mesmo sentido, em sede de recursos repetitivos, restou sedimentado o entendimento segundo o qual “a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE recurso repetitivo, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/03/2021).

3. Recurso não provido”. (Id. 133649167).

No acórdão não se verifica o alegado erro material, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, em verdade, a questão posta em análise, em sede de cognição não exauriente do mérito, é o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud
, indeferiu o recebimento da ação anulatória no 1968-64.2018.811.0095 como embargos à execução, e acolheu o pedido de rejeição pela Fazenda Pública do seguro garantia oferecido.

No ponto, também restou esclarecido que nos autos da ação anulatória no 0001968-64.2018.811.0095 já houve modificação da classe processual para embargos à execução, notadamente em razão da penhora de valores frutífera, a garantir o Juízo e autorizar a sua oposição, restando somente a análise da questão da sua substituição pelo seguro garantia ofertado.

Cabe esclarecer, de início, que não é possível a este Tribunal proceder a análise de nova oferta de novo seguro garantia (
Id. 137235185 – fls. 1/10)
em sede de embargos de declaração, sujeito à supressão de instância.

Ora, com a juntada extemporânea de documentos e argumentos novos, pretende o embargante obter o reexame da questão pela mesma turma julgadora, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que são recursos exclusivamente de integração, não sendo a via adequada para a juntada de documentos não colacionados, ou argumentos não aduzidos em momento oportuno.

Já em relação à questão da idoneidade da Apólice no 030692018990775022846800, emitida por Seguradora Pottencial S/A., ao contrário do que alega o embargante, não está a se tratar de motivo para “decisão-surpresa”, uma vez que a questão da idoneidade da apólice foi arguida em Primeira Instância, bem como não foi a razão do não provimento do recurso.

Repiso, que o acórdão embargado está fundamentado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a respeito da determinação de demonstração pelo executado da incapacidade de garantir o Juízo por meio de dinheiro, consoante as diretrizes do artigo 11, da Lei no 6.830/80, vindo o embargante a realizar a tentativa de fazê-lo por meio dos presentes embargos.

Fato é, que o Município de Paranaíta recusou o bem ofertado, levantando a questão da idoneidade da Apólice de Seguro, cabendo ao embargante demonstrar de forma concreta e específica a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, todavia, tal comprovação não cabe pela via de embargos de declaração.

O acórdão tratou de todas as questões postas em discussão e, fundamentadamente, decidiu de forma clara e correta, devendo o embargante apresentar sua irresignação em via própria, não sendo os embargos de declaração o recurso adequado para demonstração de questões não levadas à Primeira Instância, bem como apreciação de documentos novos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA No 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.

6. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2026003/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Dje 10/8/2022).

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1977830/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Dje 29/6/2022).

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Em face do exposto,
conheço
dos embargos e, devido à rediscussão e à inovação em nível recursal,

os
rejeito
.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022